Tribunal: STF
Processo: Rcl 90279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão 

Trata-se de Reclamação ajuizada por Rafaela Ribeiro Quintão Freitas em face de decisão proferida pela Presidente da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG (Processo 5023720-93.2024.8.13.0433), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como no Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante, aprovada em concurso público da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, teve seu direito subjetivo à nomeação negado em primeiro e segundo graus, mesmo diante de um robusto conjunto probatório que demonstrava a ocorrência de fatos supervenientes que, à luz das teses fixadas nos Temas 339 e 784 da Repercussão Geral, deveriam ter convolado sua mera expectativa em direito líquido e certo. 
Contudo, as decisões proferidas nas instâncias ordinárias, e ratificadas na decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, incorreram em motivação aparente e aplicação incorreta de precedentes vinculantes, culminando em uma flagrante negativa de prestação jurisdicional e, em última análise, na usurpação da competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal, o que impõe a intervenção imediata desta Corte para restabelecer a ordem jurídica.
[...]
O apelo extraordinário não buscava a rediscussão de fatos ou provas, mas sim a correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos e documentalmente comprovados, bem como a aplicação adequada das teses de repercussão geral e a garantia do dever de fundamentação das decisões judiciais. 
Alegou-se, no RE, a motivação aparente, a negativa de prestação jurisdicional e a aplicação incorreta do Tema 784 da Repercussão Geral, diante do farto conjunto probatório que demonstrava a preterição arbitrária. 
Todavia, a Juíza Presidente da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, em decisão monocrática, inadmitiu o Recurso Extraordinário. 
[...]
Ao se recusar a conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário, sob o pretexto de erro grosseiro, a Juíza Presidente da Turma Recursal não apenas manteve o bloqueio indevido da via extraordinária, mas também confirmou a usurpação da competência deste STF.”

Ao final, requer seja a “cassação da decisão de ID 533124281, proferida em 16 de dezembro de 2025, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, bem como a cassação da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário (ID 536979673, de 04 de fevereiro de 2026), por ofensa à competência desta Suprema Corte e à autoridade das suas decisões”.

É o relatório. Decido.

O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não apresentou a  procuração com poderes para o signatário da petição inicial. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento, ou apresentar pedido de deferimento de assistência judiciária gratuita, nos termos legais.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente